Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. De acordo com o artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, entre outros, dano psicológico e moral, cabendo ao magistrado aplicar, prorrogar ou rever as medidas protetivas de urgência necessárias à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio.
2. Com o advento da Lei n. 14550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, tem-se que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes; independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que, antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas.
4. Incensurável a decisão que manteve as medidas protetivas de urgência para assegurar integridade física e psicológica da interessada, diante da persistente situação conflituosa entre as partes.
5. Reclamação improcedente.